Tribunal: TJDFT
Processo: 0728906-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. VALOR IRRISÓRIO. IRRELEVÂNCIA. EFETIVIDADE DO PROCESSO EXECUTIVO. CONSTRIÇÃO. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1 A Corte Especial, ao julgar o EREsp 1.518.169/DF, entendeu que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. (AgInt no RCD no REsp 1865625/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 28/04/2021)
2. Necessário entender que, conforme o entendimento mais moderno do Superior Tribunal de Justiça, é possível mitigar a regra da impenhorabilidade do salário e autorizar a penhora de parte da remuneração do devedor, desde que seja respeitada a sua dignidade e mantida a subsistência sua e de sua família.
3. A jurisprudência deste eg Tribunal é firme no sentido de que o fato de o valor encontrado ser ínfimo não impede a penhora eletrônica de dinheiro.
4. No caso, inexiste qualquer comprovação de que a penhora incorreu em excesso ou afetou a subsistência do executado, o que impede o reconhecimento de ofensa à dignidade ou ao mínimo existencial, pelo que deve ser mantida a decisão agravada, não havendo que se falar, inclusive, que o valor irrisório seja impeditivo da constrição de dinheiro.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.